Tribunal: STF
Processo: RE 109689
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA
REGULARMENTE E ALEGAÇÃO, NÃO FUNDAMENTADA, DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA
DO ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 8.439-45  E DO ART. 1º DO DECRETO
Nº 46.100-59. DEMAIS DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS, NÃO SE
CONHECENDO, EM CONSEQUENCIA. DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.